Tribunal: CARF
Processo: 11176.000320/2007-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-25

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11176.000320/2007-59
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-002.845 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de abril de 2020
Recorrente
SPERAFICO AGROINDUSTRIAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 25/08/2006
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. FATO GERADOR OCORRIDO
ATÉ A DATA DA SUCESSÃO. MULTAS. POSSIBILIDADE DE
EXIGÊNCIA.
A responsabilidade tributária do sucessor abrange, além dos tributos devidos
pelo sucedido, as multas moratórias ou punitivas, desde que seu fato gerador
tenha ocorrido até a data da sucessão, independentemente de esse crédito ser
formalizado, por meio de lançamento de ofício, antes ou depois do evento
sucessório. (Súmula CARF 113).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso, para reconhecer a decadência dos fatos geradores referentes aos períodos
anteriores a 11/2000 (inclusive), e para considerar procedente o lançamento em relação aos fatos
geradores referentes aos demais períodos autuados.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura, André Luis Ulrich Pinto e Fabiana Okchstein Kelbert.

Relatório
Trata-se de Auto de Infração relativo a contribuições sociais previdenciárias, do
qual o contribuinte tomou ciência em 29/08/2006, por meio da qual se exige crédito tributário
(multa) em decorrência da constatação, a juízo da autoridade lançadora, de ter a empresa
Sperafico Moinhos deixado de preparar folhas de pagamento das remunerações pagas ou
creditadas a todos os segurados a seu serviço, de acordo com os padrões e normas estabelecidos
pelo INSS, conforme previsto na lei 8212/91, relativas aos períodos de 05/99 a 11/03. O auto de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11176.000320/2007-59
Fl. 490
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-002.845 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11176.000320/2007-59

infração foi lavrado em nome da contribuinte Sperafico Agroindustrial tendo em vista que a
mesma incorporou a Sperafico Moinhos em 31/12/2003.
Inconformado, o contribuinte apresentou impugnação junto à primeira instância
julgadora (fls. 336 e segs.), em 12/09/2006, na qual argumenta, em síntese, que a autoridade
lançadora indevidamente a responsabilizou por supostos débitos da empresa Plasma Comercial
Ltda., alegando que a mesma teria sido criada para fornecer mão-de-obra para a Sperafico
Moinhos, incorporada pela impugnante, com redução dos encargos previdenciários. Desta forma,
teria o Fisco indevidamente promovido a desconsideração da pessoa jurídica de Plasma
Comercial Ltda., o que somente caberia ao poder judiciário fazer, e destacou que não é do
mesmo grupo econômico da Plasma Comercial, que aquela empresa somente lhe prestava
serviço mediante contrato, e que o fato de os funcionários da aludida empresa trabalharem em
seu estabelecimento não caracterizava relação de emprego. Ademais, invoca o art. 132 do CTN
para alegar que somente poderiam ser imputados à sucessora os débitos referentes aos tributos
não pagos pela sucedida, e não multas punitivas, especialmente se impostas anteriormente à data
do evento sucessório.
Em seu acórdão no 06-15.052, de 16/08/2007, a 7a Turma da DRJ em Curitiba
entendeu que restou pacificado que os funcionários da Plasma Industrial, na realidade, atuavam
na condição de empregados da Sperafico Moinhos, posteriormente incorporada pela Sperafico
Agroindustrial, e sendo assim as obrigações acessórias decorrentes da relação de emprego
restaram plenamente exigíveis. Assim, do acórdão da instância julgadora de piso, pode o fisco,
mesmo após a data do ato de fusão, incorporação ou transformação, autuar a empresa sucessora
por descumprimento de obrigação acessória pela empresa sucedida. A DRJ então manteve o
lançamento em sua integralidade.
Cientificada da decisão da DRJ em Curitiba, o contribuinte apresentou recurso
voluntário (fls. 382 e segs.) a este CARF em 04/10/2007, onde basicamente repisou os
argumentos já trazidos em sede de impugnação e acrescentou, quanto à desconsideração da
pessoa jurídica de Plasma Comercial, que a DRJ não enfrentou diretamente a questão, limitando-
se a transcrever a decisão proferida em primeira instância em outro processo.
A 3a Turma Especial da Segunda Seção de Julgamento do CARF, no acórdão no
2803-00.352 (fls. 415 e segs), em seção de 19/10/2010, reconheceu a ocorrência da decadência
de a Fazenda Pública efetuar o lançamento referente aos períodos anteriores a 11/2000
(inclusive), com base no art. 173, I, do CTN, manteve a desconsideração da PJ, entretanto deu
ganho ao contribuinte no sentido de considerar que só é possível imputar a responsabilidade da
sucessora, quanto a multas referentes a atos da sucedida, por infração lançada anteriormente à
sucessão, situação em que o crédito constituiria o passivo das sucedida. No caso em comento,
então, como o lançamento se deu posteriormente à data da sucessão, o mesmo seria
improcedente. A turma julgadora do CARF deu então provimento total ao recurso, para
reconhecer a decadência dos períodos anteriores a 11/2000 (inclusive), e para excluir os períodos
até 11/2003, anteriores à incorporação que se deu em 12/2003.
Cientificada do acórdão do CARF, a Procuradoria da Fazenda apresentou
embargos (fls. 426 e segs.) pela via dos quais alega omissão na aplicação da Súmula CARF no
47. Os embargos foram admitidos entretanto tiveram provimento negado pela 3a Turma Especial,
em seção de 20/11/2013 (fl. 433 e segs), para manter o acórdão embargado, sob o argumento de
inaplicabilidade ao caso da citada súmula.
Em Recurso Especial apresentado em 17/01/2014 (fls.441 e segs), a Procuradoria
da Fazenda Nacional, com relação à responsabilidade da sucessora por multas decorrentes de
Fl. 491
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-002.845 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11176.000320/2007-59

fatos geradores ocorridos em período anterior à sucessão, mas com lançamento posterior em
nome da sucessora, aponta que o acórdão recorrido diverge dos paradigmas que apresenta pois,
enquanto o paradigma entende pela responsabilidade da sucessora por multas em geral o acórdão
guerreado entendeu que a empresa resultante da transformação não responde pelo pagamento da
multa de ofício aplicada à transformada, em autuação concretizada em data posterior à da
transformação, por conta de interpretação do conteúdo do art. 133 do CTN.
Em despacho de admissibilidade (fl. 458), o presidente da 3a Câmara da 2a Seção
entendeu configurada a divergência apontada e deu seguimento ao recurso. Intimado a respeito, o
contribuinte não ofereceu contrarrazões.
Ao julgar o recurso especial, a 2a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais,
em sessão de 17/06/2019, no acórdão no 9202-007.932, decidiu por dar razão à Fazenda
Nacional, concluindo que no contexto, tendo o fato gerador ocorrido até a data da sucessão, há
responsabilidade da sucessora, tornando-se irrelevante a circunstância sobre o momento da
formalização do lançamento. A turma da CSRF deu então provimento ao recurso especial da
Procuradoria e determinou o retorno dos autos a este Colegiado para apreciação das demais
questões do recurso voluntário.
Posteriormente o contribuinte fez juntar aos autos Memoriais na Forma Escrita,
datados de 01/04/2020, dirigidos a esta 1a TE da 2a SEJUL, onde defende a manutenção do
acórdão CARF no 2803-00.352 e reforça seus argumentos já anteriormente trazidos no sentido da
impossibilidade da sucessora ser responsabilizada por multa aplicada relativa a fatos geradores
havidos na sucedida.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator.

Recebidos os autos, e mediante a decisão da CSRF no julgamento do recurso
especial interposto pela PGFN, passo à análise do mérito.

Decadência
Quanto ao aspecto da decadência do direito de a Fazenda Pública constituir o
crédito tributário, decidiu a 3a Turma Especial da 2a Seção de Julgamento deste CARF, no
Acórdão no 2803-00.352, reconhecer a decadência referente aos períodos anteriores a 11/2000,
inclusive, com base no art. 173, I, do CTN, uma vez que a ciência pelo contribuinte do
lançamento deu-se em 29/08/2006. Correto nesse ponto o entendimento da turma julgadora, o
qual endosso pelos mesmos fundamentos discorridos no acórdão original.

Desconsideração da personalidade jurídica da empresa Plasma
Não procede a alegação de nulidade da autuação por alegada irregularidade na
desconsideração pelo Fisco da pessoa jurídica da Plasma Industrial, que levou à caracterização
Fl. 492
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-002.845 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11176.000320/2007-59

da relação de emprego entre a autuada e os trabalhadores daquela empresa, pelas razões
minuciosamente discorridas no voto do acórdão da DRL Também descabida a alegação do
recorrente de que a turma julgadora de primeira instância não teria enfrentado o tema, limitando-
se a transcrever decisão havida em outro processo. Não há qualquer óbice, ao contrário, seria o
correto, que se tomasse emprestada decisão administrativa havida em outro processo o qual
especificamente tratou da desconsideração da pessoa jurídica em questão, uma vez apresentada
no voto a decisão endossada. Resta então pacificado que os funcionários da Plasma Industrial, na
realidade, atuavam na condição de empregados da Sperafico Moinhos, incorporada pela
recorrente. Assim sendo, são exigíveis as obrigações acessórias decorrentes da relação de
emprego.

Responsabilidade dos sucessores pela multa aplicada
Quanto a esse aspecto, o relator do acórdão original no 2803-00.352 da 3a Turma
Especial da Segunda Seção de Julgamento entendeu, no voto condutor, não ser a sucessora
responsável por multa lançada em data posterior à sucessão, por fato gerador imputado à
sucedida.
Conforme já relatado, em julgamento de recurso especial impetrado pela Fazenda
Nacional, a Câmara Superior de Recursos Fiscais deste CARF decidiu no caso concreto que,
tendo o fato gerador ocorrido até a data da sucessão, há responsabilidade da sucessora, tornando-
se irrelevante a circunstância sobre o momento da formalização do lançamento.
Desta forma, procede o lançamento em comento na sucessora Sperafico
Agroindustrial, da multa aplicada relativa aos fatos geradores atribuídos à sucedida Sperafico
Moinhos.

CONCLUSÃO:
Diante do exposto, voto no sentido de CONHECER e DAR PROVIMENTO
PARCIAL ao Recurso Voluntário, para reconhecer a decadência dos fatos geradores referentes
aos períodos anteriores a 11/2000 (inclusive), e para considerar procedente o lançamento em
relação aos fatos geradores referentes aos demais períodos autuados.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 493
DF CARF MF
Documento nato-digital